Tribunal: TJDFT
Processo: 0737472-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa. Direito processual civil, civil e do consumidor. Apelação cível. Ausência de interesse recursal. Não Conhecimento. Fraude bancária. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva. Conduta concorrente do consumidor. Dano moral. Não cabimento. Recurso do réu conhecido em parte e não provido. Recurso da autora não provido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por ambas as partes que declarou a inexistência de dívidas decorrentes de transações fraudulentas e condenou a parte ré à restituição dos valores descontados indevidamente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se a responsabilidade pela fraude bancária é exclusiva do banco ou do autor; e (ii) o cabimento de indenização por danos morais ao autor.
III. Razões de decidir
3. Impõe-se o não conhecimento do apelo, por ausência de interesse recursal, quanto ao afastamento ou redução da indenização por danos morais, pois o julgador singular julgou improcedente tal pleito.
4. Nos termos do art. 14, do CDC, e do Enunciado no 479, da Súmula do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, incluindo a concessão de empréstimos, devendo adotar medidas eficazes para garantir a segurança dos serviços prestados.
5. Configura-se a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor quando, diante de movimentações financeiras atípicas, a instituição deixa de adotar medidas de segurança adequadas, como a verificação da legitimidade das transações e o bloqueio imediato das operações, evidenciando sua negligência frente aos meios tecnológicos disponíveis para prevenir fraudes.
6. A fraude resultante de falha na prestação de serviços pela instituição financeira, associada à contribuição da consumidora, mesmo que decorrente de falta de cautela, é suficiente para afastar o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
7. Apelo do réu conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Apelo da autora não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e14;
Jurisprudências relevantes: STJ, Enunciado no 479, da sua Súmula; TJDFT, APC 07085668720218070001; TJDFT, APC 07430177020238070001, Rel. Des(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 4/7/2024; TJDFT, APC 07200507620248070007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 2/4/2025; TJDFT, APC 07251718020238070020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 4/6/2025.